Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708227-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO CESAR PACIFICO DE SOUSA AGRAVADO: IVENS JULIO BRANDAO MEIRELES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cessão de Direitos - Reintegração de Posse - Suspensão - Efeito Suspensivo Indeferido Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Pois bem. O agravante requerer a suspensão de todos os efeitos da Cessão de Direitos e da Procuração Pública fornecidas ao réu, bem como a imediata reintegração de posse do imóvel. Entretanto, vislumbro não estarem presentes os requisitos para a suspensão pleiteada. Denota-se que o juízo a quo julgou ser prudente a manifestação da parte ré para se verificar as nuances do contrato celebrado entre as partes. De fato, os documentos juntados aos autos como extratos, cobranças, notificações não são suficientes para demonstrar a responsabilidade do réu, que deve ser analisada devidamente após o contraditório. Demais, inexiste vedação à formulação de pedido para concessão da antecipação de tutela de forma incidental, a partir de quando o acervo probatório se mostrar suficiente para a elucidação dos fatos. Dessa forma, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator